Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-15.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO ADOLESCENTE. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro em apontar o representado como um dos autores de ato infracional correlato ao crime de roubo majorado, especialmente pelas declarações consistentes da vítima e das testemunhas, bem como pela confissão judicial do representado, que foi encontrado logo após os fatos com parte dos pertences da vítima.

3. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no crime de roubo, desnecessária a realização de prova pericial considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.

4. Sendo o ato infracional praticado pelo apelado análogo ao crime de roubo circunstanciado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.

5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.

6. Recurso conhecido e improvido.